Tribunal: TJDFT
Processo: 0737784-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO EM CURSO. PRESCINDÍVEL. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE E DE APETRECHO TIPICAMENTE UTILIZADO PARA O FRACIONAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ADMISSÃO DA PROPRIEDADE DA DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de desclassificação para crime diverso.
2. O tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 é de natureza múltipla, ou seja, todas as condutas ali descritas – dentre as quais vender, entregar, fornecer, trazer consigo, ter em depósito e guardar – enquadram-se na tipificação do crime de tráfico de drogas.
3. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
4. A desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço.
5. A Súmula 630 do STJ dispõe que “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
6. A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda fase, com observância à condição financeira do acusado
7. Apelação conhecida e desprovida.